Tribunal: TJDFT
Processo: 0723552-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723552-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LATICINIOS BELA VISTA LTDA AGRAVADO: MARIA ZULEIDE BRITO, SARA BRITO ARRUDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento suscitada na resposta das agravadas (id. 48518409, pág. 4). Brasília - DF, 7 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora